Tribunal: STF
Processo: RHC 249806
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 941.479/SP (e-doc. 40).



 




    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime do art. 129, § 1º, incs. I e III, c/c os §§ 9º e 10, do Código Penal (lesão corporal grave em contexto de violência doméstica) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 9). Embargos infringentes não foram acolhidos (e-doc. 13). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 15).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 21). A Ministra Relatora não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se pedido de reconsideração, o qual foi recebido como o citado agravo do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena. Alega que os fundamentos aduzidos para a exasperação da pena-base são ínsitos ao tipo penal, dizendo haver bis in idem na valoração de tais elementos. Afirma que, sem a devida fundamentação, foi fixado regime inicial mais gravoso do que a previsão do art. 33 do Código Penal. Assevera que o regime prisional imposto é desproporcional. Diz viável a concessão do sursis. 



    6. Requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com a fixação do regime aberto e a suspensão condicional da pena. Subsidiariamente, busca a exasperação da pena-base na fração de 1/6. 



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso sob análise, o juízo sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, consignando, expressamente, que a valoração negativa se deu, para além da extrema violência com a qual o agressor procedeu, em razão dos danos psicológicos causados à vítima. Eis o trecho do ato:



    “Nos termos do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu é primário, porém agiu com tamanha agressividade contra a ofendida empurrando-a da camionete quando se preparava para descer, causando-lhe lesões bastantes graves, tanto físicas como psicológicas, tendo a vítima relatado que apesar de ainda possuir relacionamento amoroso com o acusado, encontra-se temerosa quanto às suas reações inesperadas, de modo que fixo a pena-base em 02 (anos) de reclusão. Presente a causa de aumento, prevista no artigo § 10, do artigo 129, do Código Penal, em razão do réu ter praticado o crime contra sua companheira, deve a pena ser exasperada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes ou outras causas de aumento e diminuição da pena” (e-doc. 7, p. 7; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça manteve a óptica adotada pela primeira instância, entendendo fundamentado o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena:



    “A pena-base foi justificadamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a teor do disposto no artigo 59, do Código Penal, ante o desfavorecimento das circunstâncias e consequências delitivas, que transbordaram as elementares ínsitas do tipo incriminador, haja vista que o réu ‘...agiu com tamanha agressividade contra a ofendida empurrando-a da camionete quando se preparava para descer, causando-lhe lesões bastantes graves, tanto físicas como psicológicas, tendo a vítima relatado que apesar de ainda possuir relacionamento amoroso como acusado, encontra-se temerosa quanto às suas reações inesperadas’ (fls. 213 autos principais).



    É certo que a natureza e gravidade das lesões integram o próprio tipo penal em comento, porém, os fundamentos empregados para exasperar a basilar dizem respeito ao diferenciado modus operandi da dinâmica delitiva e dos gravosos danos dela advindos, sem desprezar o potencial risco à integridade física da vítima, se se atentar que, segundo seus relatos, após empurrá-la de dentro da caminhonete, o réu ‘arrancou’ com o veículo, passando a roda traseira sobre sua coluna cervical, pelo que permaneceu sem andar enquanto esteve internada.



    Com efeito, os reportados elementos evidenciam especial desproporcionalidade e reprovabilidade da conduta ilícita em apreço, que se afastaram das comum à espécie, de sorte a justificar o incremento no patamar operado na primeira fase, não caracterizando o questionado bis in idem, uma vez que a motivação declinada não se confunde, tampouco se restringe ao ato de empurrar ou à natureza das lesões físicas, estas, sim, elementares do delito.



    Destarte, não se vislumbra contrariedade ao disposto no artigo 59, do Código Penal, ou desproporcionalidade na pena-base fixada” (e-doc. 13,p. 4-5; grifos nossos).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator reforçou serem idôneos os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias (e-doc. 40, p. 4-5). 



    13. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não se confundindo com dados inerentes ao tipo penal. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”



    (RHC nº 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 03/11/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena privativa de liberdade e o regime inicial de cumprimento impostos ao Agravante estão fundamentados em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 2. A conclusão da sentença penal condenatória e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça pernambucano sobre a gravidade concreta do delito, as referências ao “uso de xingamentos e provocações” pelo Agravante, o “simples prazer em praticar violência”, o “desprezo, frieza, insensibilidade e desrespeito à vida humana”, os “danos estéticos e funcionais” e “evidentes prejuízos psicológicos” das vítimas, conduziu à fixação da pena e do regime inicial fechado, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. O habeas corpus não é prestante para revisar elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (HC nº 132.454 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2016, p. 05/09/2016).



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. A fixação de pena de quatro anos de reclusão para o crime do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, que admite penas entre dois a oito anos, não se afigura arbitrária, máxime quando presentes circunstâncias desfavoráveis, como dolo intenso, violência da conduta e brutalidade da lesão corporal A quantidade de pena não é o único critério a ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme remissão constante no art. 33, § 3º, do Código Penal. Não se presta o habeas corpus, considerando que não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. Habeas corpus denegado”.



    (HC nº 107.409/PE, Rel. Min.: Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/04/2012, p. 10/05/2012)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido”



    (RHC nº 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 10/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 4º DA LEI Nº 7.492/86). DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE NOS CRITÉRIOS ADOTADOS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO MODUS OPERANDI DA CONDUTA. CONSIDERAÇÃO VÁLIDA NA FIXAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO INCRIMINADOR NÃO SOPESADO NA PENA-BASE. PRECEDENTES. BASE EMPÍRICA LEGITIMADORA DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INTENSIDADE DO DOLO INSERIDA NA CULPABILIDADE EXACERBADA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS PACIENTES. POSSIBILIDADE NA LINHA DE PRECEDENTES. RESPOSTA PENAL MAIS SEVERA JUSTIFICADA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES NÃO SOPESADOS NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO INCIDENTAL DE LIMINAR. 1. O magistério jurisprudencial da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. Em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador não foi sopesada para majorar a pena-base. 4. Consoante entendimento da Corte, somente “a ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem” (HC nº 117.599/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/2/14). 5. O Entendimento daquele Tribunal Regional não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que “a referência à intensidade do dolo só é idônea a fundamentar a exacerbação da pena se a sentença declina a base empírica de sua afirmação no caso” (HC nº 76.097/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/97). 6. A majoração em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta aos infratores. 7. Não se vislumbra a possibilidade de se reduzir a pena-base aplicada em razão da primariedade e dos bons antecedentes reconhecidos, uma vez que ambos foram tidos como neutros na primeira fase da dosimetria. 8. Ante a gravidade e a reprovabilidade acentuada da conduta praticada, não se mostra desproporcional o incremento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses realizado, tendo em vista o mínimo e o máximo da pena cominada para o delito, que gravita entre 3 (três) e 12 (doze) anos de reclusão. 9. Ordem de habeas corpus denegada. Prejudicado o pedido incidental de liminar”



    (HC nº 123.691/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/08/2018, p. 26/11/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129) E DESACATO (CP, ART. 331). DOSIMETRIA DE PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE DESACATO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTADA RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O BENEFÍCIO. ACEITAÇÃO DA RECUSA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DE TRANSAÇÃO PROCESSUAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação ou ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 16/5/14). 2. Todavia, em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional majorou a pena-base do paciente pelo delito de desacato de forma fundamentada, considerando como consequências do crime os prejuízos psicológicos causados à vítima, devidamente comprovados, não incidindo, portanto, no apontado bis in idem, uma vez que o fato não é elemento normativo do tipo penal do art. 331 do Código Penal, que é a dignidade da Administração Pública, imprescindível para o desempenho regular da atividade administrativa (CAPEZ, Fernando e PRADO, Stela. Código Penal comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 662). 4. Nesse aspecto, o acórdão proferido por aquele Tribunal Regional não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador em questão não foi sopesada para majorar a pena-base. 5. Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. 6. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11). 7. Ordem denegada”



    (HC nº 129.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 11/05/2016).



    14. Saliente-se que a pena-base foi estabelecida em 2 anos de reclusão, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se aproximado do mínimo previsto para o tipo. 



    15. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    16. Quanto à alegada desproporcionalidade do regime inicial de cumprimento de pena, também não prosperam as razões da defesa. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para tal fim, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    17. No caso dos autos, o magistrado sentenciante assentou serem negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena: “O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando-se os motivos que ensejaram o recrudescimento da pena base, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal” (e-doc. 7, p. 7; grifos nossos). Idêntica visão foi adotada no Tribunal de Justiça e no STJ. 



    18. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos e 8 meses), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    19. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.1



    20. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    21. Por fim, o pleito de suspensão condicional da pena não foi objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator